Tribunal: TJMT
Processo: 0002386-38.2019.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002386-38.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), MARCELO LINOS DERO - CPF: 022.309.009-35 (EMBARGANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), NASSER AUADA - CPF: 327.291.979-15 (ASSISTENTE), RODOLFO DE MARCHI RIBEIRO - CPF: 081.996.589-83 (ADVOGADO), MADEIRAS OREGON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.480.100/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENECKE IRMAOS & CIA LTDA - CNPJ: 86.375.656/0001-04 (EMBARGANTE), CAMILA TRISSIA DO AMPARO SPINA DE SOUZA - CPF: 048.538.511-27 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MARCELO LINOS DERO - CPF: 022.309.009-35 (EMBARGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÕES QUANTO A PROVA DO PAGAMENTO, PREÇO VIL DO IMÓVEL E DA E DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
EMBARGOS MARCELO LINOS DERO ACOLHIDOS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BENECKE IRMAOS & CIA LTDA REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas às partes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta por Benecke Irmãos & Cia Ltda., mantendo a sentença que reconheceu a boa-fé na aquisição de imóvel e afastou a alegação de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais conforme o voto-vista proferido;

(ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relevantes suscitados na apelação da empresa, com vistas a rediscutir os fundamentos da decisão.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, pois, embora expressamente determinada no voto-vista, a majoração de 10% para 12% não constou no dispositivo final, devendo ser suprida.

4. Quanto aos embargos da empresa, inexistem omissões ou contradições a serem sanadas. O acórdão analisou adequadamente as provas e fundamentos relativos ao pagamento do preço, à disponibilidade financeira e ao valor de mercado do imóvel. O pedido de prequestionamento não prescinde da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração opostos por Marcelo Linos Dero acolhidos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. Embargos de Benecke Irmãos & Cia Ltda. rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência, no dispositivo do acórdão, de determinação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais quando esta constou do voto vencedor.

2. Não configuram omissões sanáveis em embargos de declaração a pretensão de rediscutir matéria já decidida, tampouco a ausência de enfrentamento expresso de todos os argumentos ou precedentes, quando a fundamentação adotada for suficiente para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELO LINOS DERO
e por
BENECKE IRMÃOS & CIA LTDA
, ambos em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara em ID 309878376, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela segunda embargante, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Em seus embargos declaratórios de ID 310103399, Marcelo Linos Dero alega
omissão
no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme determina o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Aduz que, embora a ilustre 1ª Vogal, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, em seu voto-vista, tenha expressamente majorado os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, tal determinação não constou do dispositivo final do acórdão.

Por sua vez, Benecke Irmãos & Cia Ltda opõe embargos declaratórios em ID 312731387 alegando
omissão
do acórdão quanto à análise de argumentos essenciais trazidos em seu recurso de apelação.

Sustenta que o julgado incorreu em
omissão
ao não enfrentar adequadamente as questões relativas à ausência de prova do pagamento do preço do imóvel e da disponibilidade financeira do embargado para efetuar tal pagamento, bem como a compatibilidade do valor da transação com o preço de mercado à época, pontos estes que haviam sido fixados como controvertidos pelo juízo de primeiro grau.

Aduz, ainda, que o acórdão teria se
omitido
quanto à análise de precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante.

Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais que entende violados.

Em manifestação acostada em ID 313062886, a embargada Benecke Irmãos & Cia Ltda concordou com os embargos opostos por Marcelo Linos Dero, reconhecendo que houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme constou do voto-vista da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Por sua vez, Marcelo Linos Dero apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Benecke Irmãos & Cia Ltda em ID 313254373, sustentando que não há omissão a ser sanada, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento, com nítido intuito de rediscussão da matéria já decidida.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

I - Dos embargos de declaração opostos por Marcelo Linos Dero:

No que concerne aos embargos declaratórios opostos por Marcelo Linos Dero, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão no acórdão embargado.

Com efeito, da análise acurada do voto-vista proferido pela eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, constata-se que Sua Excelência expressamente majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, que preconiza a majoração dos honorários fixados anteriormente quando o tribunal julgar recurso.

Transcrevo, por oportuno, o trecho final do voto-vista em que consta tal determinação:

"Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo a boa-fé do embargante e afastando a alegação de fraude à execução.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa." (Sic – original com destaques)

Ocorre que, não obstante a expressa manifestação da eminente 1ª Vogal quanto à majoração dos honorários advocatícios, tal determinação não constou do dispositivo final do acórdão embargado que esta baseada no voto condutor, configurando, assim, inequívoca omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos declaratórios.

Oportuno consignar que a própria embargada Benecke Irmãos & Cia Ltda, em sua manifestação de ID 313062886, reconheceu a existência da omissão apontada, concordando com a necessidade de sua correção.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Marcelo Linos Dero para sanar a omissão verificada, fazendo constar do dispositivo do acórdão embargado à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

II - Dos embargos de declaração opostos por Benecke Irmãos & Cia Ltda.:

No que tange aos embargos declaratórios opostos por Benecke Irmãos & Cia Ltda., após acurada análise das razões recursais e do acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência das hipóteses legais que autorizam o manejo do presente recurso integrativo.

Prima facie
, cumpre estabelecer que a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de argumentos essenciais trazidos em seu recurso de apelação, notadamente no que se refere à ausência de prova do pagamento do preço do imóvel e da disponibilidade financeira do embargado para efetuar tal pagamento, bem como a compatibilidade do valor da transação com o preço de mercado à época.

Aduz, ainda, que o acórdão teria se omitido quanto à análise de precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante, requerendo o prequestionamento de diversos dispositivos legais que entende violados.

Ocorre que, da análise minuciosa do acórdão embargado de ID 309878376, verifica-se que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas e decididas pelo Colegiado, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado, após detalhada análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, concluiu pela inexistência de fraude à execução, fundamentando-se, precipuamente, na ausência de averbação da existência da demanda executiva na matrícula do imóvel e na inexistência de prova da má-fé do adquirente.

No que concerne especificamente à alegação de ausência de prova do pagamento do preço do imóvel e da disponibilidade financeira do embargado, o acórdão expressamente consignou que:

"Os autos revelam que os pagamentos foram efetivamente realizados por meio de transferências bancárias comprovadas, dirigidas não a terceiros alheios, mas sim aos filhos do vendedor, conforme documentos colacionados no ID 267128752 – p. 30 e seguintes.

A transferência dos valores foi feita a partir de conta bancária da empresa da qual o embargante era sócio-gerente à época, o que confere plena coerência à dinâmica negocial.

Os beneficiários das transferências integram a cadeia familiar do alienante, sendo, portanto,
pessoas vinculadas diretamente ao negócio jurídico firmado
— não se podendo cogitar, com seriedade, que se trataria de terceiros estranhos à lide.

A exigência de que o embargante comprove a origem dos recursos, ou o saldo em sua conta bancária à época, extrapola os limites da razoabilidade e da boa-fé processual, especialmente quando há prova documental robusta do efetivo pagamento do preço pactuado.

Acrescente-se que a escrituração pública da compra e venda, por si só, goza de fé pública e presunção de veracidade dos atos nela lançados.” (Sic – original com destaques)

Ademais, quanto à alegação de que o valor da transação seria vil, o acórdão também enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, vejamos:

“Cumpre destacar, ainda, que o imóvel foi adquirido pelo montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 2013.

Além disso, considerando o tempo decorrido (quase 11 anos) e a aplicação das regras de experiência comum (art. 375 do CPC), não se pode considerar o valor ínfimo ou vil, sobretudo diante do fato de que, embora o terreno possua área total de 54.000 m2, está situado no Setor Industrial, e não em zona central ou nobre da cidade, o que naturalmente influencia no seu valor de mercado.

Outrossim, verifica-se que, em sede de apelação, atribuiu-se à embargada o ônus de demonstrar a suposta má-fé do embargante na aquisição do imóvel (ID 42433691, págs. 3/9), encargo do qual não se desincumbiu adequadamente.

As declarações acostadas sob os ID’s 172556294 e 172556297 — que versam sobre o valor do metro quadrado de terrenos urbanos em Alta Floresta/MT no ano de 2013 — revelam-se genéricas e imprecisas, por não se referirem a imóveis localizados no mesmo setor do bem discutido nos autos, sendo notório que a localização é fator determinante na precificação de imóveis urbanos.

Por derradeiro, as alegações trazidas na inicial restaram corroboradas pelo alienante, ouvido nos autos na condição de informante, ao confirmar que o embargante, inicialmente locatário do imóvel, adquiriu-o posteriormente por valor compatível com o praticado no mercado à época da transação (ID 172561873)." (Sic)

No que tange à alegação de que o acórdão teria se omitido quanto à análise de precedentes jurisprudenciais invocados pela embargante, verifica-se que o julgado adotou fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, tampouco a citar expressamente todos os precedentes invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso em apreço.

A propósito:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

No que concerne ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, não prescindem da demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em apreço.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

III - Conclusão:

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Marcelo Linos Dero para sanar a omissão verificada no acórdão embargado, fazendo constar do seu dispositivo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Benecke Irmãos & Cia Ltda., por não vislumbrar a ocorrência dos vícios apontados.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante Benecke Irmãos & Cia Ltda à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025